Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737793-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE RO. RECORRIDO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SINTTEL RO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE RONDÔNIA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 44768911): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDICALIZADOS QUE MIGRARAM DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Rondônia (Sinttel-RO) contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Fundação Sistel de Seguridade Social (processo n. 0074551-30.2010.8.07.0001), determinou a exclusão dos sindicalizados migrados do feito executivo de origem. 2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 943 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária" (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Em análise de caso análogo, o c. STJ reafirmou a tese no sentido de que “não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança nas hipóteses de desligamento do plano de previdência em que tenha ocorrido prévia migração e a pretensão de recomposição monetária esteja vinculada justamente ao período contemplado pela transação/migração. (...) Inaplicabilidade da Súmula 289/STJ e Tema/Repetitivo 514/STJ (...) Incidência, no caso, do Tema/Repetitivo 943/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.533.630/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 16/11/2020.). Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao determinar a exclusão, do feito executivo de origem, dos segurados que migraram de plano de benefícios. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 1.551.488/MS - Tema 943), a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONTRATO DE TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO E RESGATE. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. A SÚMULA 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO RESGATE, MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ANTES MESMO DE AUFERIR OS BENEFÍCIOS PACTUADOS. TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELAS ENTIDADES FECHADAS, HÁ SOLIDARIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO, UNITÁRIO E INDIVISÍVEL, TENDO POR ELEMENTO ESSENCIAL A RECIPROCIDADE DE CONCESSÕES. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante. 2. No caso concreto, recurso especial provido. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 48269554. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313, conforme requerido em ID. 49153918. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029